Tribunal: TJBA
Processo: 8017663-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017663-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROQUE SENA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e determinou a restituição em dobro de valores, mas indeferiu o pedido de danos morais. Constatação, de ofício, de erro material no relatório da sentença quanto ao período dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões principais em discussão: (i) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável (
in re ipsa
); e (ii) a necessidade de retificação de erro material na sentença quanto à data dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prova documental (extrato bancário) demonstra que os descontos ocorreram em julho e agosto de 2023, e não em dezembro e janeiro como constou na sentença. Correção de erro material que se impõe, de ofício, para a exata liquidação do julgado. 4 - A ausência de contrato válido configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva. 5 - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, privando-a de verba alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, ultrapassando o mero dissabor. 6 - Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor proporcional e razoável ao caso concreto e à extensão do dano. 7 - Redistribuição dos ônus sucumbenciais, recaindo integralmente sobre a ré.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento para corrigir erro material e condenar a ré ao pagamento de danos morais e ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, III, e 42, p.u.; CPC, arts. 85, § 2º, 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.035.509, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.04.2022; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017663-31.2025.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ROQUE SENA DE JESUS
e parte Apelada
SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para corrigir, de ofício, o erro material da sentença quanto ao período dos descontos, fazendo constar que ocorreram nos meses de julho e agosto de 2023, conforme prova documental e reformar a sentença para condenar a Apelada, Sebraseg Clube de Benefícios Ltda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).